Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-46.2015.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Alegação de deficiência da prova técnica superada pela conversão do julgamento em diligência em segundo grau – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – Laudo pericial realizado por determinação desta c.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Alegação de deficiência da prova técnica superada pela conversão do julgamento em diligência em segundo grau – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – Laudo pericial realizado por determinação desta c. Câmara bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

MÉRITO – Doenças ortopédicas e depressão – Inexistência de incapacidade laborativa – Ademais, nexo causal não comprovado.

Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000023-46.2015.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante ZILDA
NARDONI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18224
APELAÇÃO No 0000023-46.2015.8.26.0025
COMARCA: ANGATUBA
APELANTE: ZILDA NARDONI.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. VANESSA VELLOSO SILVA SAAD.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA OBREIRA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA Alegação de deficiência da prova técnica
superada pela conversão do julgamento em diligência em
segundo grau Prova oral inócua, ante a prevalência da
pericial sobre questão científica Laudo pericial realizado
por determinação desta c. Câmara bem fundamentado e
não combatido cientificamente por assistente técnico.
MÉRITO Doenças ortopédicas e depressão Inexistência
de incapacidade laborativa
Ademais, nexo causal não
comprovado.
Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora
desprovido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
71/71v, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada por
cozinheira objetivando a concessão de benefício acidentário por ter sido acometida de
problemas nos tendões, ombros, braços, pernas, coluna, ossos, além de depressão e de
outras patologias, supostamente decorrentes das condições em que desempenhava seu
labor.
Em apelação a requerente alegou:
a) preliminarmente, que a sentença seria nula, em face da negativa de
prestação da tutela jurisdicional e do cerceamento de defesa, impondo-se, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
realização de nova prova técnica, eis que a pericial produzida estaria incompleta;
b) no mérito, que teria adquirido afecções incapacitantes no exercício
do labor, conforme demonstraria a prova documental encartada aos autos.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para realização de novas perícias técnicas (fls. 97/101).
Juntados os novos laudos médicos periciais (fls. 116/126 e 129/134) a
segurada (fls. 150/172) e a empregadora (fls. 174/221) juntaram documento.
A obreira impugnou o laudo, requerendo sua complementação, bem
como a realização de audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos do
perito, produção de prova oral, além de realização de nova perícia por médico
especialista em medicina do trabalho (fls. 231/233).
A autarquia não se manifestou.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso não merece provimento
2.1) Das preliminares
Inicialmente, insta salientar que ficou superada a preliminar suscitada
pela autora acerca da deficiência da prova técnica produzida em primeiro grau, diante da
realização de nova perícia judicial nesta Superior Instância.
Consigne-se não haver cerceamento de defesa pelo fato desta C.
Câmara entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeita com
a prova técnica existente nos autos, na medida em que lhe incumbia aferir sobre a
conveniência das diligências necessárias à formação do seu convencimento.
Esta C. Câmara entende que os trabalhos técnicos esclareceram
suficientemente a matéria, inexistindo qualquer omissão ou dúvida, não havendo razão
para se complementar as provas técnicas ou determinar a realização de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
diligências.
Frise-se, ainda, que os laudos periciais produzidos por determinação
deste E. Tribunal estão dotados de elementos suficientes para aferir, com segurança, a
existência (ou não) de incapacidade para o labor, mesmo porque bem fundamentados e
não combatidos cientificamente por assistente técnico, prestando-se como provas
técnicas hábeis à formação do livre convencimento deste Relator.
Por consequência, des necessária a realização de depoimento pessoal,
oitiva do perito, renovação das perícias ou complementações, pois, não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão nos laudos periciais que justifique a complementação das
provas técnicas, pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados
pelos diligentes jurisperitos.
Ressalto, nessa esteira, não ter sido necessária a produção de prova
oral, pois os depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em que
jamais se poderiam contrapor aos laudos periciais, sendo, assim, completamente
despiciendos para o adequado desate da contenda, vez que elas não detêm o
conhecimento técnico necessário para isso.
Nesse sentido a jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - PERÍCIA - CONHECIMENTOS
CIENTÍFICOS
OU
TÉCNICOS
-
SUBSTITUIÇÃO
POR
TESTEMUNHA - INADMISSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE
DEFESA - NÃO RECONHECIMENTO.
Acidentária do trabalho. Problemas lombares. Perícia concluindo
expressamente tratar-se de patologia de natureza degenerativa, e
heredo-constitucional que não guarda relação com a função de
vigilante, fls. 91. Prova testemunhal que não pode sobrepor-se à
técnica. Recurso do obreiro improvido, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos, acompanhando-se o 'Parquet' de ambas
as instâncias.” (Ap. s/ Rev. 729.956-00/3 - 3a Câm. - Rel. Juiz
CAMPOS PETRONI - J. 23.3.2004)
Aliás, a autora limitou-se a questionar a credibilidade dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
periciais, fazendo críticas a eles e apontando supostas máculas.
Todavia, não conseguiu infirmar as sólidas conclusões dos peritos de
confiança do Juízo.
Ademais, limitou-se a trazer impugnação feita pela própria apelante,
sem, contudo, apresentar parecer divergente de seu assistente técnico a demonstrar o
desacerto da conclusão dos peritos judiciais, o que evidentemente retira a força da tese
então sustentada pela segurada.
Não bastasse, a alegação de imprestabilidade dos trabalhos técnicos
elaborados pelos Drs. José Otávio De Felice Junior e Alfredino Queiroz Mazzariol não
merece acolhida.
Com efeito, o art. 465, §1o, do C.P.C. (art. 421, § 1o, do Código de
Processo Civil de 1973) determina que tão logo nomeado o perito deveria a parte arguir
eventual impedimento ou suspeição, bem como indicar o assistente técnico e apresentar
quesitos.
Ciente da nomeação dos peritos (D.J.E. de 10/10/2016 fl. 103),
deveria a parte impugnar suas atuações; porém, a autora não se insurgiu na ocasião
contra a aptidão dos jurisperitos para a realização das perícias judiciais.
Observe-se, ainda, que o art. 468, inciso I, do C.P.C. (art. 424, inciso
I, do C.P.C./73) permitia a substituição do perito judicial quando “faltar-lhe
conhecimento técnico ou científico”.
Contudo, no caso, a apelante aguardou, comodamente - ou
estrategicamente -, a elaboração dos laudos periciais para, somente então, ante o
resultado desfavorável às suas pretensões, impugnar a validade dos exames médicos
oficiais.
Tal procedimento não pode ser admitido. Aplica-se aqui a regra
contida no artigo 278 do C.P.C. (correspondente ao art. 245 do CPC/73), que determina
que a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Destarte, a alegação da segurada no sentido de que as perícias judiciais
não teriam sido realizadas por médicos especialistas, além de extemporânea,
permaneceu no mero campo da fantasia.
Sobre o tema,
segue
entendimento
unânime
das
Câmaras
Especializadas em Acidente do Trabalho deste E. Tribunal, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do Trabalho Decisão
que indeferiu a nomeação de perito especialista em ortopedia,
mantendo o expert designado pelo juízo Correta aplicação do art.
130 do CPC
Precedentes
Decisão mantida
Recurso não
provido.” (Ag. de Instrumento no 836.063-5/9-00, Rel. Des.
ALDEMAR SILVA, J. em 21.10.2008)
“PERITO Substituição Inadmissibilidade Não ocorrência dos
motivos de impedimento ou suspeição tampouco falta de
conhecimento técnico ou científico Recurso improvido.” (Ag. de
Instrumento no 835.064-5/3, Rel. Des. ALBERTO GENTIL, J. em
07.10.2008)
Renove-se, os laudos periciais foram bem fundamentados, prestando-
se como provas técnicas hábeis à formação do livre convencimento deste Relator.
Portanto, o simples fato de os trabalhos técnicos - produzidos por
auxiliares judiciais imparciais e de confiança do Juízo - não terem sido favoráveis à
infortunada, jamais autorizaria, por si só, a realização de novas perícias, porquanto
adequados para o exame da contenda.
Em suma, não há como se reconhecer cerceamento ao amplo direito de
defesa, tampouco determinar a realização de novas diligências, razão pela qual fica
rejeitada a preliminar.
2.2) Do mérito
No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Isso porque, conforme aferido em regulares perícias médicas,
realizadas por determinação desta C. Câmara (fls. 116/126 e 129/134) elaboradas de
modo escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se que a autora não apresenta
qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
2.2.1) Dos males psiquiátricos
Em relação às queixas psiquiátricas o exame psíquico realizado
constatou: “autocuidado preservado, calma, colaborativa, vigil, atenta; ausência de
prejuízo de memória; orientação temporal e espacial: preservada; memória, atenção,
concentração: compatível com a idade; estimativa da capacidade intelectual: mantida;
juízo social e crítico: compatível à sua condição sócio cultural; pragmatismo
preservado; pensamento com curso preservado, agregado, ausência de delírios;
capacidade de compreensão e abstração preservada; crítica preservada; discurso
coerente; eutímica, afeto preservado; psicomotricidade normal; sem alterações de
sensopercepção, ilusões ou alucinações.”
Convém ressaltar, no particular, as considerações do jurisperito:
“...A pericianda apresenta exame psiquiátrico compatível com a
idade atual de quarenta e cinco anos.
A pericianda não apresenta ao exame psiquiátrico repercussões
funcionais incapacitantes que a impeçam de realizar suas atividades
laborais habituais como cozinheira e como auxiliar de serviços gerais
atividade laboral habitual referida pela pericianda.
A incapacidade atual, para realizar atividades laborais
habituais, não foi constatada; não há elementos no exame
psiquiátrico e na documentação médica apresentada que permitam
apontar que a parte autora esteja incapacitada.
Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse
incapacidade laborativa...” (fls. 119/120).
Por fim, concluiu o perito judicial:
“Conclusão:
Não foi constatada incapacidade laborativa para as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
laborais habituais.
Não foi constatada incapacidade laborativa atual.
Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse
incapacidade laborativa.
Não há nexo causal entre quadro psiquiátrico apresentado pela
pericianda e o seu trabalho habitual realizado como cozinheira e
como salgadeira.” (fl. 120).
2.2.2) Das queixas ortopédicas
No concernente aos males ortopédicos, merece destaque o que afirmou
o perito:
“Ao exame físico, já descrito, não identificamos alterações
funcionais nos ombros e cotovelos. Os arcos de movimentos se
apresentam com amplitude normal e as manobras propedêuticas
específicas estão negativas. A coluna, também, não apresenta
alterações funcionais e nem evidências de comprometimento
radicular.
Em relação as mãos e punhos, identificamos queixas álgicas
sobre o túnel do carpo e a manobra de Phallen mostrou-se positiva.
No ato pericial apresentou exame de RM da coluna cervical, de
02.12.2015 que mostra alterações difusas degenerativas com etiologia
ligada a características heredo constitucionais. Estas alterações,
hoje, não tem expressão clínica, não geram incapacidade para o
exercício das suas atividades habituais e não guarda qualquer
relação com a natureza do trabalho exercido que, sabidamente, não
gera sobrecarga para o segmento cervical.
Apresenta exames de USG, agora dos ombros e dos cotovelos e
que descrevem nas mesmas alterações agora bilaterais, sem
apresentar qualquer aspecto de cronicidade ou irreversibilidade.
Estes achados e exames não apresentam qualquer expressão clínica
no exame físico e, portanto, seus dados devem ser vistos com
ressalvas.
Apresentou também exames de ENM de 25.10.2016, que
apontou para quadro de síndrome do túnel do carpo bilateral, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
grau moderado. Estes achados sim tem relação com as suas queixas
clínicas e estão em conformidade com os achados de exame físico.”
(fls. 133).
Diante desses achados clínicos, apresentou o expert as seguintes
conclusões:
“Estes são os dados possíveis de serem colhidos e diante do seu
conjunto, podemos concluir:
1) É portadora de Espondilodiscopatia degenerativa cervical
não incapacitante e não relacionada ao trabalho.
2) É portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral
sintomática e sem nexo temporal com curto período de trabalho.
Portanto, não foi determinada pelo trabalho exercido nos seus
vínculos documentados. Este quadro crônico documentalmente
instalado desde Outubro de 2016 e determina prejuízo ao seu pleno
potencial de trabalho. Classifico essa situação como uma
incapacidade parcial e permanente.
3) Não apresenta alterações clínicas nas articulações dos
ombros e dos cotovelos que configuram situação de incapacidade
laborativa para o exercício das suas atividades habituais.
CLASSIFICAÇÃO:
- Incapacidade laborativa parcial e permanente (síndrome do
túnel do carpo).
- Nexo ausente ...” (fls. 133/134, destaque do original).
Ressalte-se que para a obreira fazer jus a quaisquer benefícios
acidentários, não bastaria a existência de patologias/lesões, sendo indispensável,
também, que elas fossem decorrentes do exercício laboral e/ou acidente do trabalho e
causassem uma incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em
análise, pois segundo o expert está ausente o nexo causal em relação à síndrome do
túnel do carpo constatada, além de não ocorrer qualquer incapacidade laborativa em
relação às demais queixas, sob a ótica da infortunística.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. S.T.J.:
“ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ.
1. 'É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado.' (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do
nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal
de Justiça.
4.
Agravo
regimental
improvido.”
(RELATOR:
MINISTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
HAMILTON CARVALHIDO; INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA;
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598)
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG (LEXSTJ 135/29),
EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP 15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE
114/256), AGA 19344-PE, EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-
RS
“ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre
a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RELATOR:
MINISTRO PAULO MEDINA; INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317; FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG:
00319
“ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo
etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro e da
redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do enunciado
no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.
6.
Agravo
regimental
improvido.”
(RELATOR:
MINISTRO
HAMILTON CARVALHIDO; INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611; FONTE: DJ DATA:
24/09/2001 PG: 00359 VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1,
JSTJ 11/59), RESP 256153-RS, RESP 259200-CE
Ressalte-se que o nexo etiológico não ficou configurado e, na hipótese
dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística o que se
indeniza é a limitação laborativa, parcial ou total e atual, decorrente
de acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o
nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do benefício
acidentário.” (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica
a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Observe-se que o ônus da prova é da autora, diante dos termos do
artigo 333, I, do C.P.C./73, cabendo, assim, à obreira, a demonstração dos fatos
constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes
autos.
Assim, não há comprovação do nexo causal em relação à síndrome do
túnel do carpo, nem de qualquer incapacidade para o trabalho em relação às demais
doenças relatadas, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é de rigor.
Por fim, anoto que embora o Juízo singular tivesse condenado a autora
nos ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-a deles, em face da gratuidade
da justiça, agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em testilha, não
pode ser esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da sucumbência, em
face da legislação em vigor (art. 129, da Lei no 8.213/91 e Súmula 110 do E. STJ), que
não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se vislumbre, no
particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Acerca da questão, segue, decisão do extinto C. Segundo Tribunal de
Alçada Civil:
“ACIDENTE DO TRABALHO - SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO -
OBREIRO VENCIDO - ADMISSIBILIDADE
Em ação acidentária, está o autor isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas a sucumbência, conforme o parágrafo
único do artigo 129, da Lei n° 8213/91.” (Ap. s/ Rev. 720.439-00/0 -
2a Câm. - Rel. Juiz MARCONDES D'ANGELO - J. 30.6.2003)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 618.034-00/6 - 10a Câm. -
Rel. Juíza ROSA MARIA DE ANDRADE NERY - J. 30.7.2001, com a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
referência: Artigo 129 da Lei 8213/91 FONTE: Ap. s/ Rev. 758.367-00/4 - 2a Câm. -
Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 2.12.2002, com as seguintes referências: Ap. s/ Rev.
537.667-00/3 - 10a Câm. - Rel. Juiz ADAIL MOREIRA - J. 28.1.99 Ap. s/ Rev.
497.891-00/1 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES BURGARELLI - J. 2.12.97 FONTE: Ap.
s/ Rev. 706.999-00/9 - 11a Câm. - Rel. Juiz EGIDIO GIACOIA - J. 29.9.2003, com a
seguinte referência: Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça ANOTAÇÃO No
mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 706.999-00/9 - 11a Câm. - Rel. Juiz EGIDIO GIACOIA - J.
29.9.2003
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara
a obreira ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, a segurada, independentemente da
sua condição financeira, isenta do pagamento das custas e despesas processuais, bem
como da própria sucumbência.
Aliás, a proteção da segurada é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia da
obreira de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de
modo que, renove-se, a obreira, independentemente, de ser beneficiária ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isenta dos ônus da sucumbência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator